Tribunal: TJDFT
Processo: 0739711-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Márcia Fortuna Biato em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Meire Leite Costa –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, como forma de aferição de eventual vínculo empregatício ostentado pela executada. Essa resolução fora prolatada ao fundamento de que o órgão cadastral não possui por finalidade a localização de bens para satisfação de dívida civil, pois objetiva a monitoração de vínculos trabalhistas e a composição de base de dados para formulação de políticas públicas voltadas ao desemprego, carecendo, portanto, efetividade para atos executórios, diante da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do estatuto processual. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofício ao órgão nomeado e a consequente reforma da decisão guerreada para que seja realizada a diligência postulada. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara o cumprimento de sentença subjacente objetivando receber os valores fixados em sentença prolatada no bojo de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis não adimplidos pela agravada, e, a despeito das diversas diligências intentadas, nenhuma afigurara-se frutífera e capaz de garantir sequer parte do valor exigido. Pontuara que, dessarte, como forma de aferir se a agravada possui vínculo empregatício, viabilizando eventual futura penhora de parte do salário por ela percebido, consoante já admitido pela jurisprudência pátria, pleiteara a realização de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, e, entrementes, o Juízo a quo não deferira a medida pleiteada sob a fundamentação de não traduzir um meio para localização de bens aptos a satisfazer o crédito. Afirmara que não mais existem medidas constritivas passíveis de serem realizadas no feito, ao passo que agravada esquiva-se de pagar o débito existente e insiste mantê-lo inadimplido, havendo sido encontradas quantias irrisórias em suas contas bancárias. Aduzira que o órgão do qual se pretende a obtenção dos dados empregatícios somente os produzirá mediante requisição judicial, não lhe sobejando possível obtê-los por seus próprios meios, daí defluindo que a negativa à expedição de ofício violaria o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do estatuto processual. Verberara que a execução se faz no interesse do credor, devendo prevalecer a prática de atos expropriatórios de bens da devedora com o fito de satisfação do direito que a assiste. Reprisara que a pretensão de remessa de ofício ao Caged ressoaria hábil a averiguar a existência de vínculo empregatício da agravada, para fins de penhora de parte do salário em pagamento, atendendo ao prefixado no artigo 139 do Códex Processual. Realçara que o artigo 805 do estatuto processual assegura que a execução se perfaça da forma menos gravosa ao devedor, quando, por vários meios, o credor puder promovê-la, e, no entanto, o artigo 797 do mesmo estatuto igualmente disciplina que a execução se realiza no interesse do credor, incumbindo ao Juiz velar pela duração razoável do processo e determinar todas as medidas mandamentais necessárias para assegurar a sua efetividade. Sustentara que, desse modo, exauridos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, o requerimento de expedição de ofício ao Caged da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para informar se a agravada possui vínculo empregatício no setor privado, afigurar-se-ia justa e necessária. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Márcia Fortuna Biato em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Meire Leite Costa –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, como forma de aferição de eventual vínculo empregatício ostentado pela executada. Essa resolução fora prolatada ao fundamento de que o órgão cadastral não possui por finalidade a localização de bens para satisfação de dívida civil, pois objetiva a monitoração de vínculos trabalhistas e a composição de base de dados para formulação de políticas públicas voltadas ao desemprego, carecendo, portanto, efetividade para atos executórios, diante da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do estatuto processual. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofício ao órgão nomeado e a consequente reforma da decisão guerreada para que seja realizada a diligência postulada. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pela agravante em desfavor da agravada, indeferira o pedido de realização de diligência destinada à expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, como forma de aferição de eventual vínculo empregatício ostentado pela executada. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento1. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged para que obtenha informações sobre a existência de vínculo empregatício ostentado pela agravada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento de sentença transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator